Tribunal: TCU
Processo: 014.743/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 56/2020-TCU-Plenário Trata-se de peça nominada "Pedido de Reexame" interposta pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - HUCAM, por meio do seu representante legal, Sr. Maroun Simão Padilha, em que o requerente solicita o reexame da proposta de mérito formulada na instrução. Considerando que, em síntese, cuidam os autos de Representação formulada pela empresa Mediphacos Indústrias Médicas S.A. noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 56/2019, levado a efeito pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - HUCAM e que teve por objeto a aquisição de insumos para cirurgia de vitrectomia e catarata para atender o Serviço de Oftalmologia daquele nosocômio; Considerando que, por meio do Acórdão 2295/2019-TCU-Plenário , esta Corte de Contas conheceu da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, nesse momento, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - HUCAM interpõe "pedido de reexame" com o intuito de modificar a instrução da unidade técnica, peça que não pode ser recebida como uma das modalidades previstas na Lei Orgânica desta Corte, sob pena de violar o princípio da singularidade recursal; Considerando que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório, não tendo sido apresentados os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, e que o requerente apenas requer o reexame da proposta de mérito da instrução da Unidade Técnica; Considerando que tal instrução não possui natureza jurisdicional, e sim administrativa, de modo que não é possível ser reformada pela via do agravo, não apresentando cunho decisório, o que, por conseguinte, não enseja recorribilidade; Considerando que não seria possível receber a peça como pedido de reexame, uma vez que o art. 286 do Regimento Interno/TCU estabelece que essa modalidade recursal somente é cabível em face de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização, enquanto o requerente, diferentemente, insurge-se contra instrução da unidade técnica; Considerando que admitir o presente expediente como recurso seria atentar contra o princípio da taxatividade das espécies recursais, de forma a atribuir-se à parte capacidade para criar novos recursos, ao arrepio das normas legais e regimentais aplicadas à matéria, por se tratar de interposição de recurso sem qualquer viabilidade jurídica e em face do princípio da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - HUCAM como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da ausência de previsão legal e regimental para interposição de recurso em face de pronunciamento de unidade técnica, nos termos do art. 50, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, negando-se a ela seguimento, sem prejuízo de encaminhar ao interessado, cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.743/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. (21.998.885/0001-30). 1.2. Interessado: Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo - HUCAM, por meio do seu representante legal, Sr. Maroun Simão Padilha (XXX.627.937-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais da Universidade Federal do Espírito Santo - Hucam. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Ferreira de Melo Brito (OAB/PE 19.650), Éder Antônio Teodoro Filho (OAB/RJ 195.966), Fábio de Possídio Egasshira (OAB/RJ 160.040), Fernando Bocchio (OAB/SP 182.786), Paula Leonor Mendes Fernandes Rocha (OAB/RJ 146.613), Roberto Trigueiro Fontes (OAB/RJ 150.097), Rodrigo da Fonseca Chauvet (OAB/RJ 149.076), Tallyta Ingryd Silva Martins (OAB/RJ 224.346) e Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.